Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705488-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA JUDICIAL. SÚMULA 622 DO STJ. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra a decisão em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade, rechaçando-se as alegações de decadência, prescrição executiva e prescrição intercorrente. 2. Sobre a decadência, têm aplicação os arts. 150, §4o, ou o art. 173, I, do CTN. 2.1. No tocante à escolha da regra legal, o STJ já decidiu que, em caso de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se regula pelo art. 173, I, do CTN. Todavia, em caso de pagamento antecipado, mesmo a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra é a do art. 150, §4o, do CTN (REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). 2.2. No caso, não cabe perquirir se houve dolo ou fraude do contribuinte, porquanto trata-se de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória. 2.3. Não houve decurso do prazo de decadência, conforme art. 150, §4o, do CTN, pois, considerando que o primeiro fato ensejador do tributo foi em 1.994 e o Fisco lavrou o auto de infração em março/97, não foram ultrapassados 5 anos (art. 149, parágrafo único, do CTN). 3. A empresa foi notificada sobre o auto de infração em 05/03/97, momento em que teve ciência do prazo de 20 dias para pagar o crédito ou apresentar impugnação, sendo que a própria contribuinte admite sua revelia no processo administrativo. 3.1. Então, o prazo para pagar ou apresentar impugnação findou em 25/03/97. 3.2. Nos termos da segunda parte da súmula 622 do STJ, contados os 5 anos de prazo prescricional a partir de 25/03/97, ele se findou em março/2002, sendo que a execução fiscal só foi ajuizada em 09/2002. 3.3. Deve ser declarada, portanto, a prescrição executiva, ficando prejudicada a análise da prescrição intercorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem fixação de honorários de sucumbência, pois implicaria em supressão de instância, de modo que devem ser arbitrados pelo Juízo a quo. O recorrente alega violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que foi realizado o parcelamento administrativo da dívida, o que importa em interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo do débito. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF 43.143. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) conforme a súmula 622 do STJ suscitada pelo Agravante: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. A empresa foi notificada sobre o auto de infração em março/97, momento em que cessou a contagem da decadência, nos termos da primeira parte da súmula. A segunda parte da súmula trata sobre a prescrição executiva. Como dito, a empresa foi notificada sobre o auto de infração em 05/03/97, momento em que teve ciência do prazo de 20 dias para pagar o crédito ou apresentar impugnação, sendo que a própria contribuinte admite sua revelia no processo administrativo. Então, o prazo para pagar ou apresentar impugnação findou em 25/03/97. Contados os 5 anos de prazo prescricional a partir de 25/03/97, ele se findou em março/2002, sendo que a execução fiscal só foi ajuizada em 09/2002. Não se olvida que, no processo de origem, há cópia de outra intimação administrativa, enviada em 19/06/97, para a empresa comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de inscrição em dívida ativa. Ocorre que no bojo da citada intimação, o Fisco reconheceu que houve descumprimento da exigência no processo 040.002674/97, referente ao AI 256/97, e declarou a revelia da contribuinte. Logo, a citada intimação não obsta o reconhecimento de que, desde 25/03/97 (prazo final para pagar ou apresentar impugnação) iniciou-se o prazo prescricional para ajuizamento da ação, nos termos da segunda parte da súmula 622 do STJ. É certo que o “caput” do art. 174 do CTN dispõe que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, a qual ocorreu em 08/2001, conforme tela SITAF nos autos de origem. No entanto, tal artigo traz uma regra geral, ao passo que a súmula 622 do STJ versa sobre a questão específica dos autos em que houve instauração de auto de infração para cobrança do crédito tributário. (...) Desse modo, deve ser declarada a ocorrência da prescrição executiva na execução fiscal de origem” (ID 59623823). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam efetivadas em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF 43.143. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025